Tribunal: TJBA
Processo: 8077643-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077643-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ROSANA DE JESUS MEIRELES Advogado(s): VANEZA DA ROCHA SANTANA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CONTROVERTIDO E PAGAMENTO DIRETO AO CREDOR DO INCONTROVERSO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame: Ação revisional de contrato de financiamento de veículo. II. Questão em discussão: Possibilidade de depósito judicial dos valores controvertidos, com pagamento direto ao credor dos incontroversos, como medida impeditiva de restrição creditícia e constrição financeira e patrimonial, e manutenção na posse do bem. III. Razões de decidir: A concessão da liminar nesses termos afasta o risco de prejuízo para ambas as partes, visto que, garante ao credor o recebimento do que lhe for considerado devido ao final da lide, após analisada a existência ou não das abusividades alegadas quanto aos valores praticados nas parcelas do financiamento em questão, respeitado o devido contraditório, bem assim protege o devedor de ter seus dados negativados, de constrições patrimoniais e financeiras, e perda do bem em litígio enquanto se discute demanda. Precedentes desta Corte de Justiça. IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido. Pedido procedente em parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8077643-43.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante ROSANA DE JESUS MEIRELES e como Agravado o BANCO PAN S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador – Relator Procurador(a) de Justiça